Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719226-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO 21 AGRAVADO: TATIANE GONCALVES DE ANDRADE, CARLEXANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO 21 contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n.o 0701045-14.2019.8.07.0017, promovida pelo agravante em desfavor de TATIANE GONCALVES DE ANDRADE e CARLEXANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 156436258 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau não acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão que suspendeu o processo de execução pelo período de um ano (até 30/3/2024), com fundamento no art. 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que foi realizada apenas uma tentativa de localização de bens e valores passíveis de penhora por meio do SISBAJUD e SINESP/INFOSEG, sendo incabível a suspensão da ação de execução na hipótese dos autos, uma vez que não se esgotaram todos os meios para a satisfação do crédito. Assevera que se torna necessária a reiteração de renovação de novas ordens judiciais por meio da denominada “teimosinha”, a fim de obter maiores probabilidades de êxito para saldar o crédito. Salienta que a última pesquisa realizada para a localização de bens data de mais de um ano, motivo pelo qual entende ser razoável e necessária o pedido de pesquisa SISBAJUD com reiteração automática para garantir maior celeridade e efetividade à execução. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da execução e a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos, com a finalidade de obter informações acerca da existência de valores em conta bancária da parte executada. No mérito, postula o provimento do presente recurso, para, confirmando a tutela recursal pretendida, reformar a decisão objurgada. Preparo recolhido e comprovado (ID 46848509). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. Em que pese o agravante ter pugnado pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que a pretensão é justamente um provimento positivo, qual seja a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada a reiteração automática de pesquisas ao SISBAJUD pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos, em busca de bens penhoráveis dos devedores. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O SISBAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1665895, 07410806220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas automáticas reiteradas ao SISBAJUD (“teimosinha”), pelo prazo consecutivo de 30 (trinta) dias consecutivos, com o fito de viabilizar a localização de ativos financeiros em nome da parte executada. Com efeito, encontra-se disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça[1] nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo juízo da causa, com o escopo de reiterar as pesquisas em quantidade de vezes determinada, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação à parte executada. Com efeito, para que seja deferida a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, mister levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da eficiência. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Na espécie, estão presentes a razoabilidade e a eficiência da medida, uma vez que a última pesquisa para a localização de bens penhoráveis dos devedores ocorreu em 07/08/2020 via SINESP/INFOSEG (IDs 69458759 e 69458762, fls. 80/83), ou seja, há quase 3 (três) anos, período durante o qual pode ter surgido a disponibilização de ativos na conta da parte executada. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção, ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.[2] Não obstante o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo civil autorize o magistrado a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, é certo que não há qualquer limitação legal ao número de pesquisas a serem realizadas nos sistemas informatizados. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Ao tratar sobre as provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Sopesa-se, por meio do lapso temporal desde a última busca nos sistemas informatizados de dados disponíveis, a razoabilidade e proporcionalidade, como meio, inclusive, de atender à garantia da duração razoável do processo. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, compõe um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adota o entendimento no sentido de que não existe limitação legal à quantidade de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, desde que a reiteração esteja pautada na razoabilidade e proporcionalidade quanto ao lapso temporal desde a última consulta, sendo dever do magistrado adotar as medidas cabíveis para a localização de bens passíveis de penhora em busca da efetividade da execução, sendo possível inclusive a reiteração automática das ordens de bloqueio, consoante arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD foi desenvolvido devida necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual. 2. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração. 3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo Magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1646427, 07291002120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJ.DFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. O interregno de tempo entre as pesquisas e a grande quantidade de contas bancárias em nome do Executado são circunstâncias que conferem a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da busca, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1432735, 07079663520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Em que pese o art. 833, inc. II, do CPC, pontuar serem impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida", e no mesmo sentido o art. 2o da Lei 8.009/1990, a jurisprudência exige que tais bens se refiram somente àqueles necessários à sobrevivência do devedor, encontrados usualmente em uma residência e que, a priori, não detenham natureza suntuosa. 2. Em não havendo impedimento à expedição de mandado de penhora e avaliação, é imprescindível a averiguação e descrição pelo Oficial de Justiça, por ocasião da diligência, dos bens que guarnecem a residência do executado. 3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1395308, 07215500920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. MEDIDA SOLICITADA HÁ DOIS ANOS. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 3. Frustradas as demais diligências, o transcurso de aproximadamente 2 anos entre a última e a nova solicitação de pesquisa no sistema Infojud autoriza a renovação da diligência, em atenção ao princípio da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1244174, 07250549120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, portanto, apreende-se que é razoável e plausível a busca de ativos financeiros do devedor por meio do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. Nesse sentido, considerando o lapso temporal transcorrido desde a última consulta nos autos de origem e inexistindo limitação quanto à reiteração de pesquisas aos sistemas cadastrais, não há óbice à viabilização do direito vindicado pelo agravante, sobretudo por se tratar de reiteração automática ainda não deferida pelo Juízo. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo acerca da decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/. [2] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205 Brasília/DF, 29 de maio de 2023 às 16:15:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora